Tribunal: TJMT
Processo: 1023327-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023327-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 804.392.501-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
- CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NULIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL E DOS ATOS POSTERIORES - DESBLOQUEIO
DE VALORES PENHORADOS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - MEDIDA DE RIGOR.

1.
Uma vez constatada a existência de informação de novo endereço da parte executada, deve ser tentada a sua efetiva citação nesse local, restando nula a efetivada via editalícia, se não esgotados os meios para a citação pessoal
(art. 8o da Lei n.o 6.830/80 e Súmula n.o 414 do STJ).

2. Declarada a nulidade da citação via edital, por consequência, todos os atos posteriores são nulos.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual
, no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 1024755-84.2020.8.11.0003, proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Sustenta a Defensoria Pública, em favor da Agravante, que deve ser declarada a nulidade da sua citação efetivada por edital, pois a Fazenda Pública Municipal não teria empregado todos os meios possíveis para a sua localização, a exemplo da expedição de ofício a Órgãos detentores de banco de dados e concessionárias de serviços públicos para a obtenção do endereço atualizado.

Aduz, ainda, que foi bloqueada, em 28/01/2022
“a quantia de R$ 764,65 (setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) junto às contas mantidas na Caixa Econômica Federal e no Itaú Unibanco S.A. pela executada.”
em desacordo com o art. 833, X do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, cujo dispositivo legal deve receber interpretação extensiva, incidindo, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicação financeira, respeitando o limite expresso em lei.

Afirma que embora a busca tenha sido feita em diversos bancos, somente a quantia acima citada foi localizada, restando comprovado que tal valor é a única reserva financeira existente, de modo a justificar a impenhorabilidade sobre ela nos exatos termos da norma processual mencionada.

Com esses argumentos, requer seja concedida a tutela antecipada recursal, para suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do agravo de instrumento.

No mérito, almeja o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a declaração de nulidade da citação via edital, bem como, para determinar a restituição dos valores bloqueados junto às contas bancárias da Agravante, ante a impenhorabilidade dos valores encontrados, conforme prevê o art. 833, inciso X, do CPC (id. 150469163).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido em id. 150670696.

Contrarrazões apresentadas pelo
Município de Rondonópolis
, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão proferida em primeira instância (id. 157504198).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desinteresse em intervenção na lide (id. 161145666).

Recurso tempestivo, eis que a Defensoria Pública, que detém prazo em dobro (art. 186 do CPC), registrou ciência da decisão agravada em 07/10/2022 e o recurso foi interposto em 11/11/2022, portanto, antes de decorrido o prazo final em 25/11/2022 (aba “Expedientes” - processo de origem: 1024755-84.2020.8.11.0003).

Isento de preparo (id. 150472176).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174847689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade interposta nos autos da Execução Fiscal n.o 1024755-84.2020.8.11.0003 pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da curadoria especial de
CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO
,
arguindo a nulidade da citação edilícia, ao argumento que não foram esgotados todos os meios para encontrar o endereço e/ou localização para a citação pessoal da Executada, obstando o exercício do seu direito à defesa. Alegou-se, ainda, a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Ao que se extrai dos autos, o Município de Rondonópolis ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO
, com o objetivo de receber o crédito tributário no valor total de R$ 8.815,15 (oito mil oitocentos e quinze reais e quinze centavos) quando do ajuizamento da demanda, referente ao Imposto de Predial Territorial Urbano – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018, conforme CDA n.o 29807/2020 (id. 150469164 – pp. 4/5).

Pois bem.

O art. 8o da Lei n.o 6.830/80 assim preceitua:

“(...)
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
(...)”

Da leitura desses dispositivos legais, constata-se, portanto, que na ação de Execução Fiscal, a citação por edital deverá ocorrer após frustradas as tentativas de citação pelos Correios e por mandado, via Oficial de Justiça.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 414 que assim preceitua:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.”

No caso, de fato, os autos não trazem indícios suficientes de que tenham sido esgotados os meios necessários para a citação pessoal da Executada, antes de se determinar a editalícia
.

Com efeito, em um primeiro plano, foi devolvida a carta de intimação pelo correio com aviso de recebimento, após três tentativas de entrega em dias diferentes, pelo motivo:
“ausente”
(id. 150469164 – p. 12).

Frustrada a citação via correio, foi determinada a expedição de mandado, via oficial de justiça, sem que tenha sido possível citá-la no endereço dos autos, em virtude de:
“não a ter encontrada por ocasião da realização da diligência, tendo encontrado o imóvel fechado e com sinais de ausência de moradores por vários dias e, em contato telefônico com a filha da Executada, informou que devido a pandemia estaria residindo temporariamente em uma fazenda, não sabendo informar quando retornaria.”
(id. 150469164 - pp. 14 e 16).

Após, entendendo que foram esgotadas as modalidades de diligências para citar pessoalmente a Executada, o Juízo
a quo
determinou a citação por via editalícia, expedindo-se o respectivo Edital (id. 150469164 - pp. 19 e 20).

No entanto, restou claro na Certidão do Oficial de Justiça que a Executada, Cleudeste Teixeira do Carmo, estaria residindo
temporariamente
em uma fazenda, por conta da pandemia.

Diante dessa informação trazida pelo Oficial de Justiça, não há como se concluir que foram esgotados todos os meios de localização da devedora, já que poderia ter sido solicitado o endereço da aludida fazenda à filha da própria Executada/Agravante, tendo em vista ter sido ela quem lhe informou a ausência temporária da parte devedora , para que pudesse ser viabilizada a citação pessoal.

Outrossim, na hipótese de dupla tentativa de citação via mandado e desde que percebendo o Oficial de Justiça a presença de indícios de ocultação da parte Devedora, cabível ainda a citação por hora certa, em sendo o caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ARTIGO 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
Plenamente possível a citação por hora certa, considerando que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais as disposições do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.830/80
. Entretanto, não implementado os requisitos elencados no artigo 252 do Novo Código de Processo Civil, a pretensão de citação por hora certa merece ser rechaçada.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO”. (TJRS - Agravo de Instrumento n.o 70083865568, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relatora:
Iris Helena Medeiros Nogueira
, j. em 14/02/2020, publicação: 18/02/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA
.
Admite-se, em execução fiscal, a citação por hora certa quando, havendo fundadas suspeitas de que o devedor oculta-se à citação, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência por três vezes, sem o encontrar. Art. 252 do CPC. Hipótese em que os requisitos exigidos pela legislação de regência encontram-se regularmente preenchidos. Cabimento da citação fictícia. Precedentes do STJ
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJRS - Agravo de Instrumento n.o 70081788671, Segunda Câmara Cível, Relatora:
Lúcia de Fátima Cerveira
, j. em 10/06/2019, publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019) (g.n.)

Com efeito, a citação por edital só é permita quando esgotadas essas tentativas de localização e demonstrado nos autos que o citando se encontra em lugar incerto e não sabido.

Desse modo, a citação por Oficial de Justiça não restou esgotada, mesmo porque o fato deter resultado infrutífera, nos moldes em que certificada a frustração do ato, não justifica, por si só, o deferimento da citação por edital.

Neste sentido, relevante destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE
.

I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a
citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça
. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos
.
Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva
.

II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais modalidades.
O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor
.

III
-
Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça
, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.

IV
-
Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade
.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(AREsp 1050314/RJ, Rel. Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017) (g.n.)

Dessa forma, restou caracterizada a ilegalidade da citação por edital, devendo ser acolhido o pedido de nulidade do ato citatório, por não terem sido esgotadas as diligências necessárias à efetiva localização da Executada.

No sentido, julgado deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1-
Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. 2- No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor
.”

(TJ-MT 10229579720208110000 MT, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 28/01/2022) (g.n.)

Outrossim, consta dos autos que foi realizado, por meio do sistema Sisbajud, o bloqueio de R$ 761,01 (setecentos e sessenta e um reais e um centavo) existente na conta bancária da Agravante, mantida na Caixa Econômica Federal e de R$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos) junto à conta mantida no Itaú Unibanco S.A. (id. 150469164 – pp. 21/24).

Nesse sentido, por consequência, são nulos todos os atos praticados a partir da citação considerada nula, devendo-se proceder ao desbloqueio dos valores penhorados nas contas da Executada, ora Agravante, descon
stituída a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
para decretar a
nulidade da citação por edital
realizada nos autos da Execução Fiscal n.o
1024755-84.2020.8.11.0003 e por consequência, o desbloqueio dos valores constritos via Bacenjud nas contas da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023